Tribunal: TJMT
Processo: 0012917-80.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012917-80.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRAO - CPF: 055.998.441-37 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.065.461-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR - CPF: 057.461.921-63 (APELANTE), JOELAN MARCOS DEBASTIANI - CPF: 276.956.382-34 (ADVOGADO), ELANE CRISTINA SANTOS FOLADOR - CPF: 061.252.689-50 (ADVOGADO), RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON HENRIQUE CARDOSO NEGRAO - CPF: 055.998.441-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR - CPF: 057.461.921-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL – ROGO POR REDUÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – REPRIMENDA ELEVADA A PARTIR DE ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL – PENA DE MULTA READEQUADA POR CONSEQUÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem.

2. Impositiva se faz a redução da pena elevada a partir da avaliação de circunstância ínsita ao tipo penal.

3. Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pela defesa de

JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0012917-80.2017.8.11.0064
, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
180,
caput
, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao adimplemento de 10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, restando substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

O insurgente, em suas razões, busca sua absolvição ao argumento de fragilidade das provas colhidas nos autos. Em viés subsidiário, pretende a readequação das penas privativa de liberdade e de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, recomenda o parcial provimento do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação – Receptação – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para embasar a condenação – Improcedência – Materialidade e autoria provadas – Réu preso em flagrante delito, na companhia dos demais corréus, com o caminhão, carretas e a carga roubados – Condenação que deve ser mantida – Alternativamente, postula a redução da penabase, eis que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma inidônea e a readequação da pena de multa – Cabimento – Fundamentação inidônea para as ‘consequências do crime’ – Necessidade de readequação da pena de multa, pois aplicada de forma desproporcional – Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, em razão dos fatos narrados pelo Ministério Público, foi ofertada denúncia em face do apelante pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), da seguinte forma,
in verbis
:

“(...) no dia 20.10.2017, por volta das 07:30hs, o funcionário da empresa Auto Socorro Vitória, A.M.M.R., foi acionado pela secretária de sua empresa para atender a um chamado para retirar o referido caminhão que estava atolado nos fundos do Bairro Jardim Atlântico, razão pela qual se deslocou ao local indicado, onde se deparou com o veículo de portas abertas e cabine bagunçada, bem como com uma pessoa que estava junto à carreta, aparentando nervosismo, e solicitando que retirasse o veículo rapidamente do local.

Em seguida, o referido funcionário visualizou em seu interior um aparelho bloqueador de sinal do rastreador (Jammer), tipicamente utilizado em práticas criminosas, bem como visualizou que, no veículo, continha adesivo com emblema ‘RG LOG Logística e Transporte’.

Consta que a referida empresa vítima era cliente do guincho que foi atender ao chamado, oportunidade em que A.M.M.R., contatou a respectiva transportadora e obteve a informação que o caminhão, carretas e a carga era, produtos de roubo, ocorrido na data de 19/10/2017, por volta das 11h25min., na Rodovia 364, após o ponto de pedágio, neste município (Boletim de Ocorrência n° 2017.348507, fl. 12).

Acionada a Polícia Militar se deslocou ao endereço informado, onde logrou localizar o denunciado Maycon em um ‘barraco’, onde foi detido, sendo que os denunciados José e Cleiton tentaram empreender fuga, porém, sem êxito.

Presos em flagrante, os denunciados foram encaminhados à DEPOL, onde fora lavrado auto de prisão em flagrante delito em desfavor destes. Consta nos autos, outrossim, que foram apreendidos aparelhos celulares que constam imagens dos denunciados dirigindo o caminhão subtraído.”.

Diante de tais fatos, o implicado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de receptação, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado ao apelante encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência; Auto de Avaliação Indireta; bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução processual.

Ouvida a vítima da subtração patrimonial, motorista do veículo roubado, narrou em juízo que:

“(...) no dia dos fatos, estava transportando uma carga de pluma para esta cidade quando o caminhão passou a apresentar problemas. Narrou que, chegando na cidade, o veículo quebrou, ocasião em que desceu para verificar o que havia acontecido, momento em que foi surpreendido com um indivíduo que anunciou o assalto, com arma de fogo em punho, tapou sua cabeça, o colocou num carro, levou para um lugar que desconhece e somente o libertou no dia seguinte, por volta das 05h, perto de Juscimeira/MT. Relatou que registrou o boletim de ocorrência e, logo em seguida, o caminhão atolou com os agentes e tiveram que chamar um guincho, cujo funcionário suspeitou das atitudes dos indivíduos e acionou a polícia, que logrou êxito em resgatar o caminhão e deter os agentes.

O diligente funcionário da empresa de guincho que notou a prática delitiva, senhor Alex Monfredinho de Matos Rodrigues, relatou em sede judicial:

(...) que os indivíduos ligaram para a empresa de guincho para socorrer esse caminhão. Afirmou que avisou que não poderia ir e pediu que o serviço fosse agendado para o dia seguinte. Contou que, na manhã seguinte, ligaram novamente solicitando o serviço e, mesmo cobrando um valor bem acima do mercado, os indivíduos aceitaram, ocasião em que se deslocou até o local com o gerente, onde se depararam com a carga do caminhão descoberta, momento em que perguntou sobre o motorista e um rapaz informou que ele havia saído para tomar um café. Discorreu que
já desconfiou do estado em que o caminhão se encontrava
e avisaram o rapaz que iriam buscar o guincho e já retornava. Ressaltou que
o indivíduo ligava toda hora perguntando sobre o guincho, instante em que ligou para um amigo que trabalhava na empresa proprietária do caminhão, oportunidade em que foi informado de que o caminhão havia sido roubado em Jaciara, razão pela qual acionaram a autoridade policial, que efetuou a abordagem dos agentes.
Afirmou que visualizou dois indivíduos no momento que chegou lá pela primeira vez e que, durante a abordagem, dois agentes correram para o mato, mas a polícia conseguiu detê-los.
Mencionou que havia um chupacabra no interior do caminhão.”

Por sua vez, o diretor da empresa RG Logística, em juízo, testificou que:

(...) na noite do dia 19 de outubro de 2017, por volta das 18h30mim, horário em que o motorista de um dos caminhões deveria chegar na empresa, este não chegou e o caminhão perdeu o sinal, momento em que foi acionado o gerenciamento de risco, pois se tratava de uma carga cara de algodão. Narrou que, no dia seguinte, por volta das 05h, o motorista ligou avisando que estava em Juscimeira e que havia sido deixado lá.
Relatou que um rapaz que já trabalhou na empresa e estava laborando numa empresa de guincho foi acionado para puxar o caminhão roubado, momento em que ele percebeu algo de errado no caminhão e acionou o proprietário do caminhão e a polícia.
Esclareceu que a carga de algodão na época estava avaliada em cerca de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), enquanto o caminhão estava avaliado em aproximadamente R$ 600.000,00 ((seiscentos mil reais).
Afirmou que o caminhão possuía rastreador, mas estava com um bloqueador de sinal quando a polícia o encontrou
. Complementou que os três acusados estavam num barraco próximo do caminhão e não haviam mais pessoas, mas se recorda que a bolsa do motorista estava no barraco junto com os outros indivíduos.

A Policial Militar Beatriz Lima, sob o crivo do contraditório, relatou que:

“(...) no dia dos fatos, foi radiado via CIOSP que havia uma carreta roubada nas proximidades do bairro Jardim Atlântico, momento em que se dirigiram até o local indicado, onde avistaram um dos indivíduos numa casa e os outros dois empreenderam fuga para o matagal. Afirmou que permaneceu cuidando do agente que estava na casa, enquanto as demais guarnições foram atrás dos agentes que haviam fugido. Esclareceu que a carreta estava dentro do terreno onde estava a casa, era uma casa pequena e semelhante a casa de umbanda (religião) e
que foi apreendido um chupa-cabra no interior do caminhão.”

Tal depoimento foi roborado pelo Policial Militar Almir Santana.

Lado outro, o recorrente, tanto na Delegacia de Polícia quanto na Audiência de Instrução e Julgamento, fez uso de seu direito constitucional de permanecer silente.

De semelhante modo, o corréu Cleiton Cardoso Negrão, que ficou em silêncio em sede inquisitiva, não foi ouvido em juízo por estar foragido.

Por fim, o corréu Fidelcino Alves Fernandes Junior, que havia permanecido silente em sede inquisitiva, em juízo passou a negar a prática delitiva a si imputada, alegando que apenas estava no local do crime para frequentar um terreiro de candomblé próximo dali, e que estava no local com o fito de prestar auxílio aos demais, sem ter ciência acerca da ilicitude do veículo que estava atolado.

Pois bem, ao que se divisa, é hialina a comprovação da autoria, bem como da inequívoca ciência de que o veículo que estava em seu poder provinha de origem criminosa.

Deveras, as testemunhas, de modo uníssono, relataram que havia, no interior do veículo, de modo visível, um bloqueador de sinal de localizador, comumente chamado de “Chupa Cabra”, que é comumente usado em subtração de veículos de grande porte.

Não bastasse, evidentemente a aquisição de uma carreta com sua carga não se dá de modo informal, sendo evidente que os recorrentes sabiam que o bem era produto de roubo, sobretudo porque apresentaram grande nervosismo para retirar de forma rápida o veículo do atoleiro em que se encontrava preso.

Por derradeiro, tem-se que nem o recorrente nem os corréus conseguiram demonstrar que não sabiam acerca da origem lícita, não apresentando qualquer justificativa plausível para estarem em posse dos bens.

Oportunamente, importante frisar que o fato de algumas das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nessa vereda, existem nos autos provas capazes de demonstrar a prática do crime malsão, principalmente em razão das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa.

Demais disso, a apreensão do objeto ilícito na posse do acusado enseja a presunção de autoria do crime de receptação e, por corolário,
inverte o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que o possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se verifica na presente hipótese.
Pelo contrário, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador
.

Sobre o tema, a jurisprudência prevê que “
no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

Diante de tais circunstâncias, inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser
mantida a condenação
pelo crime de receptação simples, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Da dosimetria.

Em outro giro, pretende a Defesa, com razão, a reforma da dosimetria.

Como anotado pelo douto Procurador de Justiça,

(...)
o fato do crime de receptação estar diretamente ligado a crimes patrimoniais, com o acréscimo destes na sociedade, não extrapola os limites da normalidade para o tipo penal em apreço
.

Em caso similar, esse e. Tribunal de Justiça assim se posicionou: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ORAIS CORROBORADAS COM O ESTADO DE FLAGRÂNCIA DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – 2. EXCLUSÃO DA CARGA NEGATIVA ATRIBUÍDA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E READEQUAÇÃO DO AUMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES – CABIMENTO – FUNDAMENTO INIDÔNEO E INOBSERVÂNCIA À EXASPERAÇÃO SUGERIDA PELA JURISPRUDÊNCIA – 3. REAJUSTE DO ACRÉSCIMO DERIVADO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – 4. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e transportou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossíveis tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime. 2. Cabível o afastamento da carga negativa atribuída às consequências do crime em razão da inidoneidade do argumento apresentado na r. sentença, atinente ao fato da conduta ilícita fomentar a prática de infrações patrimoniais. Outrossim, revela-se possível a modificação do aumento derivado dos maus antecedentes criminais, a fim de se observar o parâmetro sugerido pela jurisprudência, na ordem de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, por se mostrar justo e adequado à espécie. 2. A despeito do legislador não ter preestabelecido os critérios de aumentos e/ou diminuição na segunda fase da dosimetria penal, adota-se o critério sugerido pela jurisprudência, consistente na aplicação do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), por se tratar de medida apta a alcançar sanção intermediária justa às particularidades do caso concreto. 4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz adequada reajustá-la nos termos do processo de individualização da pena [Enunciado Orientativo n.º 33 da TCRR/TJMT]. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido. (N.U 0015506-11.2018.8.11.0064, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, DJE 30/04/2022)”. Destaquei.”

Realmente, ao estabelecer a pena basilar em seis meses acima do mínimo legal, o douto julgador valorou negativamente as circunstâncias e os motivos do crime, porque “
são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade
consequências
negativas
”.

Ora, embora o fomento ao crime seja uma consequência indesejável do crime de receptação, esta não desborda da conduta já sancionada pelo tipo penal, não se traduzindo em circunstância ou consequência apta a recrudescer a pena imposta.

Assim, estabeleço a pena no mínimo legal, isto é, um ano de reclusão, pena que torno definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por fim, reduzo a pena de multa ao mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias multa ao mínimo legal.

De resto, mantenho a substituição imposta pelo juízo singular, readequada para apenas uma pena restritiva de direitos a ser estabelecida pelo juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso manejado pela defesa de
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR
, apenas para reduzir a pena à monta de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, ao mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023